Tribunal: TJES
Processo: 5011975-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011975-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEITON SANTANA DA COSTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INDULTO. PENA DE CRIME IMPEDITIVO.
Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5011975-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEITON SANTANA DA COSTA
Advogados do(a) AGRAVADO: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982, VIVIAN GOMES CAETANO DA VITORIA - ES27262

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela representante do Ministério Público em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que concedeu o pedido de aplicação do indulto previsto no Decreto Presidencial de nº 11.302/2022, referente aos processos de nº 00333377-95.2017.8.08.0024 (artigo 33, §4º da Lei 11343/06) e 0007195-04.2019.8.08.0024, (artigo 14 da Lei 10826/03).

Razões apresentadas requerendo a reforma da decisão por entender que o art. 11 é claro ao prever que o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício.

Ressaltou ainda que no presente caso, a pena do crime impeditivo é de 05 anos e 06 meses referente à ação penal nº 0013293-34.2021.8.08.0024, sendo que o apenado não cumpriu esse total até a data do decreto, de modo que, não preencheu esse requisito.

Adianto que o caso de provimento do presente recurso ante a literalidade da lei. Vejamos.

O apenado não cumpriu os requisitos necessários para obtenção do indulto das penas, conforme os ditames do artigo 11 § único do Decreto:

“Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7”:

O reeducando possui condenação em 01 (um) crime impeditivo, sendo a pena de 05 anos e 06 meses referente à ação penal nº 0013293- 34.2021.8.08.0024, condenado na data de 12/07/2022, com expedição da guia de execução penal provisória em 15/08/2022.

Portanto, havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)